Tribunal: STF
Processo: AR 1084
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-21
Data de publicação: 1980-05-21

Ementa:
Ação rescisória. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 
II - A competência do S.T.F. para julgar ação rescisória de seus acórdãos, nos termos do art. 119, I, m, última parte, da Constituição, faz pressupor que a questão federal nela suscitada seja a mesma objeto do julgado a rescindir. Aplicação dos verbetes 249 e 515 da Súmula.
III - Declaração de incompetência do S.T.F. e remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, competente.